Tribunal: TJDFT
Processo: 0725934-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar danos morais pela emissão fraudulenta de CNH que culminou em danos à sua imagem pela ação do fraudador. Recurso do autor postula a majoração do valor da condenação. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Responsabilidade civil do Estado. Emissão de CNH em fraude. Na forma do art. 37 § 6o da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Os documentos do processo, em especial o Boletim de Ocorrência Policial (ID 21860477-21860479), os e-mails trocados com o Detran/SC (ID 21860481) e o documento de ID 21860485 – PAG 6 contendo Despacho do DETRAN/DF, evidenciam que houve emissão de CNH em nome do autor de forma fraudulenta, mediante o uso de documentos falsos por terceiro (ID 21860476 – PAG 3-4). A emissão indevida do documento revela uma falha de segurança nos sistemas do DETRAN-DF, facilitando a ação do fraudador na realização de negócios em nome do autor, levando até a apontamentos indevidos em serviço de proteção ao crédito, verossimilhança da alegação que se extrai do Boletim de Ocorrência Policial (ID 21860478). Tais elementos permitem concluir que ação descuidada do réu culminou por envolver o autor em fraudes, causando dano à sua imagem, dando ensejo, portanto, ao dever de reparar os danos morais.
3 – Valor da condenação. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, pois levou-se em conta as circunstâncias do caso, a individualização da conduta, a extensão do dano, a repercussão social evidenciada, bem como que o autor tem ainda a possibilidade de acionar os possíveis credores por negócios que forem realizados em fraude, pleiteando a devida reparação. Desse modo, o valor arbitrado deve ser mantido. Recursos do autor e do réu a que se negam provimento.
4 – Recursos conhecidos, mas não providos. O autor-recorrente arcará com as custas do processo calculadas pro rata. O réu-recorrente está dispensado das custas em virtude do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
E